Tribunal: CARF
Processo: 10283.724976/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724976/2015-91
ACÓRDÃO
2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT- PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ENTE POLÍTICO.
O sujeito passivo da obrigação previdenciária, no âmbito municipal, é o
próprio Município.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 969/989) interposto por MUNICÍPIO DE
BENJAMIN CONSTANT- PREFEITURA MUNICIPAL em face do Acórdão no. 03-71.700 (e-fls.
956/962), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP – emitido contra o órgão
público em epígrafe, para lançamento das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
relativa à contribuição patronal a do segurado e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho RAT/GILRAT, no período de 01/2011 a 12/2011, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços ao
Município, assim detalhados:
Informa que a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant possui Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS). Assim, os servidores detentores de cargo efetivo
(estatutários) vinculam-se obrigatoriamente ao RPPS, mas os servidores
temporários e os comissionados vinculam-se obrigatoriamente ao Regime Geral
da Previdência Social (RGPS), e que analisando os Balancetes Mensais das
Despesas e os arquivos digitais referentes às Notas de Empenho Liquidadas,
emitidos pelo órgão municipal, foram registradas as seguintes despesas
orçamentárias:
- 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria - Despesas orçamentárias decorrentes de
contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de
consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas e,
- 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Despesas
orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas pagos
diretamente a estes e não enquadrados nos elementos de despesa específicos,
tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
3
física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados;
gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores
eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias e outras
despesas pagas diretamente à pessoa física.
Com base nestas informações, constatou-se que houve pagamentos ou créditos
efetuados pelo sujeito passivo a pessoas físicas que se enquadram na definição
de segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de Contribuintes
Individuais, sem que o montante pago ou creditado pelos serviços prestados
bem como os dados cadastrais dos beneficiários tenham sido declarados na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP. (grifos
acrescidos)
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais tendo em vista que a omissão
na GFIP de informações financeiras e cadastrais dos segurados vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social, associada à falta de recolhimento da contribuição previdenciária que ensejou o
lançamento dos créditos tributários, constitui-se, em tese, crime de sonegação fiscal, previstos no
artigo 337-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (com a redação dada pela Lei n° 9.983, de
14/07/2000), como também deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância
destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a contribuinte
configura-se, em tese, crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168-A do Código Penal,
Decreto-lei n° 2.848/1940, tendo sido lavrada a devida representação à autoridade competente.
Em decorrência da mesma ação fiscal foram lavrados outros dois lançamentos:
10283.724972/2015-11 (PIS/PASEP) e o processo no. 10283.724975/2015-46, sendo que o último
está sendo julgado nesta oportunidade. O processo no 10283.724972/2015-11 foi julgado em
26/07/2018, quando foi proferido o Acórdão no. 3302-005.687, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Não
restaram
demonstrados de forma cabal os vícios que possivelmente levariam à nulidade do
autos, esses trazidos de forma expressa pelo art. 59 do Decreto 70.235/72.
PASEP. MUNICÍPIOS. SUJEITO PASSIVO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte do
PASEP, sujeitando-se à referida exação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração pela via postal em 04//01/2015,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 926), e apresentou Impugnação, cujas razões foram assim
resumidas pela decisão de piso:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
4
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, a defendente apresentou impugnação,
tempestiva, às fls. 927/936, com as seguintes razões:
Em preliminares, informa que as irregularidades que se deram na gestão anterior,
cujo gestor faltoso é o ex-prefeito municipal, que inclusive está sendo
responsabilizado por ausência nas prestações de contas, tendo contra si
intentadas várias ações, mas que a Impugnante foi em busca de documentos que
comprovem os referidos recolhimentos efetuados e que estão sendo
apresentados.
Registra que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei n° 12.865/2013, que trata
do parcelamento especial, o qual isentava de multa e os juros seriam reduzidos a
50% do valor auferido, das Prefeituras Municipais que aderissem até fevereiro de
2013. Ocorre que o Procedimento Fiscal em referência, do exercício de 2011 só se
concluiu em 18 de dezembro de 2015, após o prazo que incluiriam as respectivas
importâncias consideradas devidas a Receita Federal o que acarretou prejuízo a
Municipalidade.
Ressalta que é cediço que os Municípios do interior do Estado do Amazonas
sofrem com diversos problemas ligados a estrutura administrativa e financeira
principalmente, portanto, cumpre mencionar que a atual Prefeita, mesmo com
diversas dificuldades encontradas no início da sua gestão, procedeu com todo
esforço necessário com o fim de melhorar a situação da Prefeitura e vem se
posicionando de forma íntegra ao demonstrar com transparência e clareza a
correta aplicação dos recursos repassados por convênios e programas firmados
com o Governo Federal.
Ressalta ainda que a responsabilidade por infrações decorrente do
descumprimento de uma obrigação acessória, independe da intenção do agente
ou do responsável, devendo arcar, portanto, aquele que descumpriu a obrigação
que lhe cabia, com a multa pelo descumprimento.
Aduz estar juntando as provas necessárias as arguições desta impugnação,
comprovando-se tudo o que se arguiu até o presente momento.
Discorda totalmente dos valores exorbitantes tanto dos juros como da multa
fixada, haja vista, que deveriam ter sido inclusos no parcelamento especial feito
no exercício passado de 2013 e que não são nada benéficos à Impugnante, ferindo
o próprio CTN.
Ante o exposto requer seja totalmente acolhida a presente Impugnação para o
fim de assim ser cancelado em sua totalidade o débito fiscal reclamado.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-71.700 (e-
fls. 956/962), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
5
Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS SEGURADOS.
São devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ENTE POLÍTICO.
O sujeito passivo da obrigação previdenciária, no âmbito municipal, é o próprio
Município.
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A utilização da multa de oficio e dos juros de mora amparados legalmente nos
artigos 35-A da Lei 8.212/91, combinado os artigos 44 e 61 da Lei no 9.430/96,
não caracteriza o efeito confiscatório.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios
não são suficientes para afastar a exigência tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
01/09/2016 conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 967) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 969/989), em 19/09/2016, conforme carimbo (e-fls. 969) com os seguintes argumentos:
Preliminar | Alega que a sua infraestrutura é precária, não tendo edição de leis
fiscais nem quadro de servidores qualificados o que dificulta a busca pelos
documentos necessários para a defesa; que a prefeita atual não era a gestora da
época dos fatos e que este provavelmente teria levado consigo os documentos do
Município; afirma que teria agido judicialmente contra o antigo prefeito; que as
dívidas do Município são altas, sendo que também foram lavrados os Processos
1028372-49722015-11, 1028372-4975/2015-46, 1082372-4976/2015-91; que a
responsabilidade pelas contas e pagamentos dos tributos é do gestor e a atual
administração nada sabe sobre os débitos da época do ex-gestor, sendo
inadmissível que toda a coletividade sofra com a negligência cometida pelo ex-
gestor. Que o Tribunal de Contas deixa de aplicar a literalidade da lei quando esta
se mostra injusta à análise do caso concreto, de modo que o presente lançamento
deve ser anulado.
Mérito | Apenas menciona que está anexando cópias das Notícias Crimes, bem
como as cópias anexadas no Processo no. 10283.724975/2015-91 e requer a
reforma do acórdão para cancelar a exigência ou para reduzir seu montante.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
6
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, conheço o Recurso Voluntário.
Antes de se adentrar à análise do caso em comento, cumpre esclarecer que o
contribuinte em seu recurso insurgiu-se apenas no que diz respeito à suposta responsabilidade
quanto ao recolhimento da exação, baseando se a dizer que não foi realizado por ato ilegal
cometido por ex-gestor, não trazendo qualquer tipo de prova quando a pagamento de débitos ou
para contrapor aos apontamentos feitos pela fiscalização no auto de infração.
2. Da Preliminar de Nulidade
No que diz respeito à preliminar de nulidade, destaca-se que o Auto de Infração foi
lavrado em razão do descumprimento de obrigações tributárias do Município, de modo que ele é a
entidade responsável por responder pelos débitos perante a Receita Federal, pois é o sujeito
passivo da obrigação tributária, conforme muito bem analisado pela decisão de piso:
Inicialmente cumpre ressaltar que o sujeito passivo ora autuado é equiparado à
empresa, nos termos da Lei 8.212/1991, artigo 15, abaixo transcrito, e, nessa
condição, deve observar a legislação previdenciária:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional. (gn)
No que diz respeito à alegação de que os fatos teriam ocorrido em outra gestão,
releva destacar que, independentemente da identificação do mandatário
responsável pela gestão da municipalidade no período, o vínculo obrigacional
ora deduzido nos autos é com o Município – pessoa jurídica de direito público –
na condição de contribuinte do tributo, porquanto manifesta é a sua relação
pessoal e direta com o fato gerador (pois foi quem remunerou os empregados e
prestadores de serviço), nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do
CTN:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
7
CTN Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (gn).
(...).
Nesse contexto, verifica-se que é a Prefeitura Municipal que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitui o fato gerador das contribuições para a
Seguridade Social, sendo empregadora e remunerando seus empregados.
Logo, o Município de Benjamin Constant na qualidade de contribuinte, é o sujeito
passivo da obrigação principal.
Portanto, apesar dos processos criminais formalizados contra o Prefeito da época
dos fatos geradores, o auto de infração contém todos os requisitos de validade, de modo que não
se verifica qualquer justificativa para ser declarado nulo. A obrigação tributária de recolhimento
das obrigações previdenciárias é do Município e não do Prefeito, e é este o sujeito passivo da
obrigação tributária, conforme previsto no art. 121 do CTN retromencionado. Portanto, é o
Município o contribuinte e quem deve constar no polo passivo da presente autuação.
A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso
e apurando o tributo devido com as demonstrações constantes no Auto de Infração.
A capitulação legal está perfeitamente detalhada no Auto de Infração, bem como a
previsão legal da penalidade aplicada e os juros de mora também consta devidamente inserida no
Auto de Infração. Todos os documentos usados para o lançamento foram listados pela autoridade
fiscal no Relatório (e-fls. 17/41): resumos de folha de pagamento, demonstrativos com
detalhamento mensal de remuneração paga ao pessoal vinculado ao RPPS, balancetes mensais de
despesas, balancetes das receitas orçamentárias, extratos de contas contábeis, arquivos digitais de
folha de pagamento e arquivos de execução de despesas, dentre outros.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
8
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria.
A fiscalização esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada ou informados pelo Tribunal de Contas, a partir dos quais foi
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao
interessado verificar os valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Desta sorte, do conjunto documental que instruiu o hostilizado AI emergem com
clareza os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o entendimento da Autoridade Fiscal e o ato
administrativo do lançamento tributário analisado, donde se depreende que a tese erigida pelo
recorrente nessa questão carece de verossimilhança.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Do Mérito
No mérito, a recorrente apenas reitera que estariam sendo tomadas as providências
necessárias contra o ex-prefeito e que a autuação deveria ser cancelada em razão de aplicação do
princípio da equidade, pois não seria justo que toda a coletividade tivesse que arcar com os
prejuízos da autuação, uma vez que teria sido fruto da má gestão do Prefeito à época.
Como analisado no tópico anterior, a obrigação tributária é do Município, portanto,
é ele o sujeito passivo que deve responder à autuação. Ademais, não pode a Administração afastar
a aplicação da legislação tributária e desobrigar o sujeito passivo em razão da má gestão do
Prefeito.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2015-91
9
Ademais, a decisão de piso já tinha destacado que não foi trazida qualquer defesa
quanto às obrigações tributárias tratadas nestes autos, vale o destaque:
No mérito a impugnante não contesta o fato Gerador da Obrigação Tributária
em tela que é a prestação de serviço remunerado pelos empregados e
contribuintes individuais, identificada quando do exame das folhas de
pagamento e das Notas de Empenho Liquidadas, emitidas pelo órgão municipal,
se limitando em afirmar que está juntando as provas necessárias a comprovar
suas alegações. No entanto, não junta nenhum documento relativo às
contribuições devidas e não recolhidas, portanto, mantém-se inalterado o
presente lançamento, pois não basta a mera alegação de que se encontra
regular perante a Seguridade Social como entende a impugnante, sem a devida
comprovação.
No tocante ao argumento de prejuízo da Municipalidade causado pela demora da
fiscalização na conclusão do procedimento fiscal que impediu a adesão da
impugnante ao parcelamento, cabe frisar que é obrigação da empresa, antes de
qualquer procedimento fiscal, a arrecadação, mediante desconto das
remunerações dos segurados e o recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias (CSP). Portanto, não obstante o inconformismo da impugnante
quem deu causa ao seu prejuízo foi o próprio Município inadimplente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1008
DF CARF MF
Original